Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704481-19.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILSON ANTUNES RAMOS RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Tendo em vista os fatos noticiados na petição ID 41821103, certifique a Secretaria se houve eventual acesso ao teor das decisões ID 32929402, ID 33320367, e ID 33609698, pelo Dr. Alex Gleidson de Aquino Lima, OAB/DF 65583. Após, intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 41821103. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 2 de dezembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito